Tribunal: TJDFT
Processo: 0726852-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Execução penal. Conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal de decisão que reconverteu em caráter definitivo as penas restritivas de direitos em privativa de liberdade.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se o descumprimento da pena pelo apenado autoriza a reconversão definitiva da pena.
III. Razões de decidir
3. A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta (CP, art. 44, § 4o, LEP, art. 181, § 1o, “c”).
4. Evidenciada a desídia do apenado - que deixou de cumprir a pena diversas vezes, não atende aos comandos do juízo e, em quase três anos do início da execução, resgatou menos de 10% da pena -, adequada a reconversão definitiva da pena em privativa de liberdade e remessa dos autos à VEPERA.
IV. Dispositivo
5. Agravo não provido.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 44, § 4o; LEP, art. 181, § 1o, “c”.
Jurisprudência relevante citada STJ, AgInt no REsp 1703491/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20/03/2018.